Tribunal: TJMT
Processo: 0002460-81.2020.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002460-81.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO RAFAEL ALVES SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRESSA CRISTINA GOMES PEREIRA - CPF: 076.779.491-50 (VÍTIMA), LUIS ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ - CPF: 707.886.912-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO PRATICADA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA – SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – INTIMIDAÇÃO EFETIVA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DO CRIME NAS DUAS OPORTUNIDADES EM QUE FOI INTERROGADO – RECURSO DESPROVIDO.

A simulação do emprego de arma de fogo pelo agente, causando efetiva intimidação da vítima, é apta a caracterizar a elementar da grave ameaça do tipo penal de roubo, afigurando-se inviável, em situações dessa natureza, a desclassificação da conduta para o crime de furto.

Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o acusado não admite ter praticado o crime que lhe é imputado, sustentando versão inverossímil dos fatos, totalmente desconectada da realidade probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Pedro Rafael Alves Silva
contra a sentença prolatada na ação penal n. 0002460-81.2020.8.11.0064 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do delito de roubo tentado, capitulado no artigo 157,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de furto, tipificado no art. 155,
caput
, do CP, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP (Id. n. 138630653).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 138630655).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 144263674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Pedro Rafael Alves Silva
foi condenado à reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de roubo tentado, tipificado no artigo 157,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de furto, capitulado no art. 155,
caput
, do CP, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do mencionado diploma normativo.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO – ROUBO TENTADO

No dia 08 de março de 2020, por volta das 5h20min, na lanchonete denominada ‘Fora de Hora Lanches’, localizada na Av. Dom Pedro II, s/n, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
PEDRO Rafael Alves da Silva
, com consciência e vontade, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, o patrimônio da vítima Luiz Henrique Gomes Martines e outros clientes não identificados, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia, horário e local mencionado, a vítima Luiz Henrique Gomes Matines, funcionário da lanchonete ‘Fora de Hora Lanches’, preparava-se para fechar o estabelecimento, quando foi surpreendido pelo denunciado
PEDRO
, que, empregando grave ameaça, simulando portar uma arma de fogo na cintura, anunciou o assalto, dizendo: ‘Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro?’, abordando, em seguida, outros dois clientes.

Consta dos autos, que a testemunha Andressa Cristina Gomes Pereira estava no interior do seu veículo, aguardando fechar a lanchonete, e acabou por visualizar a situação; assim, imediatamente, comunicou a polícia militar, que, de forma muito diligente, deslocou-se ao palco dos fatos, frustrando o roubo e detendo o implicado
” (Id. n. 138629714, p. 4;
sic
).

Quanto à pretensão desclassificatória, o argumento da defesa é de que o ardil utilizado pelo acusado para exigir que a vítima lhe entregasse o dinheiro, qual seja, a simulação de porte de arma de fogo, por baixo das vestes, não teve o condão de intimidar o ofendido – o que, segundo a defesa, teria sido demonstrado pelo fato de que “
os clientes ficaram bravos com o réu e ele acabou empreendendo fuga do local
” (Id. n. 138630653, p. 5;
sic
).

Todavia, as declarações prestadas pela vítima Luis Enrique Gomez Martinez sob o crivo do contraditório deixaram claro que a conduta do acusado foi apta a lhe provocar temor. Transcrevo o depoimento:

“
Promotor de Justiça:
“
Nesse dia o que aconteceu?
”

Luis Enrique
: “
Eu fui cobrar a menina que tava comendo, entendeu? A menina tava comendo com seu namorado, não sei quem é, então quando chegou lá, eu vi o rapaz que tava caminhando para nós, entendeu? Até então normal, quando tava cobrando ali, o cara chegou com a mão debaixo da camisa, sabe? Então, ele chegou e disse: ‘Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro?’, e eu: ‘Não tenho dinheiro’. ‘Senta aí na cadeira’, então eu fiquei sentado na cadeira, então aconteceu que ele tirou a minha touca: ‘É um assalto’, entendeu?
Eu fiquei assustado, a menina, o namorado que tava com ela, ela também ficou assustada, porque o rapaz chegou com a mão debaixo da camisa, até então achei que ele tinha uma arma
.
”

Promotor de Justiça
: “
Ele pegou alguma coisa sua?
”

Luis Enrique
: “
Não, eu não tinha nada, eu só tinha a maquinha pra cobrar, entendeu? Eu não fico com dinheiro, quem fica com dinheiro é só o patrão. Então ele chegou: ‘Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro?’, eu: ‘Não tenho dinheiro, rapaz’. Ele tentou também tirar da bolsa da menina, do rapaz que tava ali, ele perguntou: ‘Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o telefone?’, eu falei: ‘Também não tenho telefone’. A menina falou: ‘Não vou dar nada, não tenho telefone’. Então ele ficou mais ou menos nervoso, entendeu? Porque a menina já tava brava, tava brava. Então a menina tentou arrumar outras pessoas que tavam ali
(...)
eu tentei me parar da cadeira, e ele falou: ‘Senta de novo aí, senta’. Então eu sentei de novo, porque ele tinha a mão ainda na... entendeu?

(...)
Eu tentei me parar de novo e ele voltou de novo a falar: ‘Fica aí, fica sentado aí’
.
(...)

Nesse contexto, a circunstância de alguns dos clientes que se encontravam na lanchonete terem se indignado com a ação do acusado e comunicado o fato à Polícia Militar, que realizou a prisão em flagrante do recorrente momentos depois, não descaracteriza a elementar do crime de roubo, consistente na utilização de grave ameaça à pessoa, na medida em que a simulação do emprego de arma de fogo foi suficiente para incutir profundo receio na vítima, tanto que esta obedeceu às ordens proferidas pelo apelante para que se sentasse e assim permanecesse ao longo do assalto.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69), DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 288, CAPUT, NO ART. 157, §§ 1º E 2º, INC. II, E NO ART. 155, § 4º, INCS. I E IV (POR TRÊS VEZES), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71), TODOS DO CP – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [ART. 288 DO CÓDIGO PENAL] – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DEMONSTRAR A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO AGRUPAMENTO E A FINALIDADE ESPECÍFICA DE COMETER CRIMES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO DO DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA O DE FURTO SIMPLES – INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA – SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – VÍTIMA QUE EFETIVAMENTE SE SENTIU AMEAÇADA
– 3. REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DOS FURTOS RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO JUSTIFICADA – ARROMBAMENTO DAS RESIDÊNCIAS DAS VÍTIMAS DEVIDAMENTE COMPROVADA PELAS PROVAS ORAIS JUDICIALIZADAS – 4. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO – LEGALIDADE NO DESLOCAMENTO DE UM DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS RECONHECIDOS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – QUANTUM APLICADO NO ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE À FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS EM ABSTRATO PARA O CRIME – PROPORCIONALIDADE – 5. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE FIRMO JOSÉ DA SILVA JUNIOR – INVIABILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA - CIRCUNSTÂNCIA AFERIDA POR MEIO DAS FOLHAS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DISPONÍVEIS NOS AUTOS, PASSÍVEIS DE CONFRONTAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES DO SÍTIO ELETRÔNICO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Comprovada nas provas coligidas nos autos a reunião estável e permanente entre os apelantes e um terceiro não identificado, organizada com o escopo específico de cometer delitos patrimoniais no interior do Estado, é descabido cogitar a absolvição quanto ao crime do art. 288 do Código Penal.

2.
A simulação do porte de arma de fogo pelo agente criminoso, após a subtração da coisa, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa para si, que efetivamente causa intimidação na vítima, como comprovado no conjunto probatório do caso em apreço, caracteriza a grave ameaça contra a pessoa, a inviabilizar a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto
.

3. A ausência de laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo no crime de furto, por si só, não tem o condão de excluir a respectiva qualificadora, quando existe prova oral robusta produzida em juízo legitimando o arrombamento nos locais dos fatos e o perdimento dos vestígios se deu em decorrência da pronta necessidade de as vítimas consertarem os danos causados em suas residências, pois inadmissível que colocassem em risco suas seguranças pessoais e de seus patrimônios para que aguardassem a realização do exame de corpo de delito, o que, a teor da jurisprudência, justifica idoneamente a inexistência da prova técnica.

4. No crime de furto qualificado apresenta-se legítimo e proporcional o recrudescimento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima previstas em abstrato no tipo penal, em razão da transmudação da qualificadora do rompimento de obstáculo para a primeira fase da dosimetria, enquanto o concurso de agentes é utilizado para qualificar o delito, a inviabilizar o pedido de readequação para o mínimo legal ou redução do quantum implementado na r. sentença.

5. O Plenário do c. Supremo Tribunal federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 453.000, de relatoria do Ministro Marco Aurélio de Mello, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, assentou a constitucionalidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal em processos criminais, por encontrar respaldo no instituto da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, CF), além de observar o princípio da igualdade (art. 5º, caput, CF). Além do mais, para o reconhecimento da aludida agravante, não se exige nos autos a certidão cartorária ou documento equivalente com a expressa menção do trânsito em julgado da condenação do apelante por fato anterior, uma vez que esta informação é facilmente obtida no sítio eletrônico do Poder Judiciário e é de domínio público e de fácil constatação, sendo desarrazoado ignorar a existência de notícias acerca da reincidência, apenas porque não materializadas em certidões pormenorizadas
” (TJMT, Apelação n. 1000627-73.2021.8.11.0032, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.2.2022; data da publicação: 15.2.2022; destaquei).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO, DANO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS DOIS ÚLTIMOS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR EXAME DE CORPO DE DELITO E TESTEMUNHA PRESENCIAL – CONSUNÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 147 E 163 DO CP PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 129 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – CONDUTAS AUTÔNOMAS, PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS –
DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO – INVIABILIDADE – INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA POR MEIO DE SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA – GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A negativa de autoria sustentada pelo apelante, mormente quando isolada e contrária à prova colhida ao longo da instrução processual, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, amparado não só na palavra da vítima, mas também na declaração de testemunha presencial e no exame de corpo de delito.

Não incide o princípio da consunção se o apelante, ao praticar as condutas de dano, ameaça e lesão corporal, agiu com desígnios autônomos.

Demonstrada a existência de grave ameaça dirigida à subtração patrimonial, deve ser mantida a condenação pelo art. 157, caput, do CP
” (TJMT, Apelação n. 0000420-87.2018.8.11.0035,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.3.2019; data da publicação: 28.3.2019; destaquei).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a impossibilidade de desclassificação do crime de roubo para o de furto em situações análogas à dos autos. Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP.
GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO
. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O exame do recurso especial não implica revolvimento de fatos e provas, pois a discussão cinge-se à configuração da grave ameaça, que, no caso dos autos, foi comprovadamente realizada com emprego de arma - cuja existência não se discute -, mas tão somente sua potencialidade lesiva.

2. A classificação definitiva do delito só ocorre com o trânsito em julgado, visto que a capitulação realizada na denúncia pode ser modificada na sentença, desde que diga respeito sempre ao mesmo fato narrado naquela peça.

3. A instância antecedente concluiu, de forma motivada, que os recorrentes se valeram de grave ameaça (emprego de arma) para subtrair bens da vítima, elemento que basta para a configuração do crime de roubo.

4.
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
.

5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011, assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da vítima e dos próprios réus.

6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal
” (STJ, Recurso Especial n. 1.294.312/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 25.10.2016; data da publicação: 17.11.2016; destaquei).

“
HABEAS CORPUS.
ROUBO. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. EFETIVA INTIMIDAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. MATÉRIA DE PROVA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1.
Não há falar em desclassificação de roubo para furto, apegando-se ao fato de que a grave ameaça foi realizada com simulação de arma de fogo, pois o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito
. Ir além disso, demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita, angusta por excelência.

2. Ordem denegada
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 204.102/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma; data do julgamento: 11.10.2011; data da publicação: 23.11.2011; destaquei).

Quanto ao almejado reconhecimento da confissão espontânea, observo que o apelante, quando interrogado pela autoridade policial, negou ter praticado o crime em questão (Id. n. 138629714, pp. 18-20), e, em juízo, alegou que, na data do fato, estava sob efeito de substância entorpecente e bebida alcoólica e apenas pediu dinheiro para comprar comida, e que quando percebeu “
a besteira que estava fazendo
”, arrependeu-se e deixou o local por vontade própria, negando que tenha proferido qualquer ameaça ou simulado portar arma de fogo

(Ids. n. 138629734 a 138629737).

Nesse contexto, não se pode dizer que o apelante confessou a autoria do delito patrimonial em questão, pois sustentou versão dos fatos totalmente dissociada do acervo probatório, razão pela qual não pode ver incidir, em seu benefício, a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, sobretudo porque a fantasiosa narrativa de
Pedro Rafael
, evidentemente, não foi invocada pelo magistrado sentenciante para fundamentar seu convencimento acerca da responsabilidade penal do recorrente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022